Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA E PESQUISA DE BENS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO E DESLEALDADE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZADO. DANO PROCESSUAL. NÃO VERIFICADO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que condenou o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o cabimento da multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, para configuração dessa conduta reprovável pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, exige a demonstração de danos processuais decorrentes da atuação ilícita da parte, o que não restou evidenciado no caso concreto.
4. A reiteração do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, assim como do pedido para realização de pesquisa de bens, ainda que eventualmente não pudessem ser acolhidos, por si só não configuram o dolo processual do credor e, portanto, a litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, o reconhecimento da litigância de má-fé também pressupõe a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.”